Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. JUDICIAIS E INQUISITORIAIS. DIVERGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ELIDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. ABSOLVIÇÃO.
I – O núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo.
II – A presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes do Estado é elidida quando há sérias divergências entre as declarações prestadas na Delegacia e as apresentadas em Juízo.
III – Se apesar de evidenciada a embriaguez, a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu dirigiu o veículo, embriagado, mas apenas que ele foi abordado dentro do carro estacionado, a absolvição é medida que se impõe, em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo.
IV – Recurso conhecido e provido.